Tribunal: TJSP
Processo: 1005755-80.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de três segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de três segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais pertencentes aos segurados, com consequente queima de componentes de televisores, de telefone sem fio e de máquina de lavar e secar - Indenizações pagas pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e comprovantes de desembolso das indenizações securitárias - Nexos causais evidenciados – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido – Juros de mora legais, porém, a serem contados a partir da citação – Inteligência do art. 405, do CC.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000007457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005755-80.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.568
Apelação no 1005755-80.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contratos de seguros compreensivos residenciais -
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda
de seguradora subrrogada nos direitos de três segurados, pessoas
naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença
de procedência Parcial reforma do julgado, apenas para melhor
balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento

Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais
pertencentes aos segurados, com consequente queima de
componentes de televisores, de telefone sem fio e de máquina de
lavar e secar - Indenizações pagas pela seguradora
Fatos
suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída
com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e
comprovantes de desembolso das indenizações securitárias -
Nexos causais evidenciados Responsabilidade objetiva presente
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC

Teoria do risco administrativo - Reembolso devido
Juros de
mora legais, porém, a serem contados a partir da citação

Inteligência do art. 405, do CC.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos residenciais, ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
4.040,87, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contados dos desembolsos, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a autora deixou de exibir os
aludidos equipamentos danificados, a denotar efetivos prejuízos, além do
que, não detectou qualquer tipo de anormal evento no sistema elétrico que
pudesse provocá-los, certo que não pode ser compelida a reembolsar
valores à seguradora. Afirma que os segurados em questão deveriam ter se
valido do quanto determinam a Resolução no 414, da ANEEL, a Lei no
8.987/95 e o Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico,
inclusive as hipóteses de ressarcimento de danos. Sustenta que inexistiu
nexo de causalidade e que é dos consumidores a responsabilidade de
manter a parte interna das instalações. Por fim, diz que não se aplica à
hipótese a inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, roga que os juros
moratórios legais sejam contados da citação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, mas somente no que
pertine ao critério de contagem dos juros legais de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda ajuizada ao argumento de que nos dias
08.01.2020, 06.01.2020 e 10.01.2020, respectivamente, as unidades
consumidoras residenciais pertencentes a Eliane Cordeiro Lameirão,
Michelle da Silva Alves e Rodrigo dos Santos Pincon sofreram distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela empresa
ré, o que veio ocasionar queima dos seguintes equipamentos
eletroeletrônicos: um telefone sem fio marca Philips, um televisor de 32'
marca Philips, um televisor marca Samsung, um televisor de LED de 46'
marca Samsung e uma máquina lava e seca marca Eletrolux, descritos na
inicial, que necessitaram de substituição ou reparos, conforme laudos
particulares encomendados junto a empresas especializadas no ramo, os
quais fizeram parte dessa peça processual.
Asseverou que os sinistros decorreram diretamente de falha
no desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desses tipos de ocorrências.
Tendo a seguradora indenizado os segurados na quantia
total de R$ 4.040,87, sendo R$ 1.005,87 a Eliane, R$ 1.200,00 a Michelle
e R$ 1.835,00 a Rodrigo, já descontadas as franquias, postulou pela
condenação da ré em lhe reembolsar por força de subrrogação de direitos
(Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal).
Ao contrário do que defende a apelante, a autora fez
competente prova documental acerca da materialidade dos sinistros e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária e os danos ocasionados nos equipamentos acima referidos.
Tanto é que às fls. 34/35, 48/49 e 63/64 juntou as
competentes apólices de seguros, às fls. 37/38, 51 e 66/67 os laudos
técnicos elaborado pelas empresas especializadas em conserto e
manutenção de eletroeletrônicos, a saber, “Nippon Service Eletrônica
Ltda.”, “Videolayne Eletrônica Ltda.” e “Click Técnica Assistência
Eletrodomésticos”, que atestaram para queima de componentes dos
aparelhos devido a “Alteração de tensão através da rede elétrica”, “...
forte descarga de energia causando a queima de diversos
componentes...” e “... danificado por descarga de energia elétrica.”
Por fim, às fls. 42, 56 e 69 os comprovantes de pagamentos
eletrônicos bancários em nome dos três segurados, a denotar que de fato
desembolsou o montante total de R$ 4.040,87.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Razão assiste à apelante, no entanto, quando afirma que os
juros de mora legais não devem ser contados a partir do desembolso da
indenização pela seguradora, mas sim da citação, nos termos do que
determina o art. 405, do Código Civil.
Por fim, em função do comando insculpido no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada para
12% sobre valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30684
Apelação Cível no 1005755-80.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13BF14A6
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13C038AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005755-80.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.